Tribunal: TJSP
Processo: 1053594-59.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Empregado Público / Temporário
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Apelação cível – Servidores Públicos – Acórdão original reconheceu o direito do autor ao recebimento de 13o salário, férias e terço de férias, determinando o pagamento dos valores atrasados, com juros a partir da citação e correção monetária desde a época em que a verba deveria ter sido paga, com observância da Lei 11.960/09 desde a sua edição até 25.03.2015, e após, correção pelo IPCA-E e

Ementa:
Apelação cível – Servidores Públicos – Acórdão original reconheceu o direito do autor ao recebimento de 13o salário, férias e terço de férias, determinando o pagamento dos valores atrasados, com juros a partir da citação e correção monetária desde a época em que a verba deveria ter sido paga, com observância da Lei 11.960/09 desde a sua edição até 25.03.2015, e após, correção pelo IPCA-E e juros de 0,5% ao mês – Devolução dos autos à Turma julgadora, por determinação do Exmo. Presidente da Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil, para adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão de acordo com o que restou decidido no RE n.o 870.947/SE, com repercussão geral reconhecida (Tema 810, do STF), e no REsp no 1.492.221/PR, submetido ao rito dos repetitivos (Tema 905, do STJ) – Adequação que se impõe, para que seja aplicado em todo o período correção pelo IPCA-E e juros de 0,5% ao mês, visto que a proposta de modulação foi rejeitada - Acórdão original modificado, com determinação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000518823
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1053594-59.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante IGOR LUIS
HENRIQUE TELES DA CONCEIÇÃO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado FAZENDA
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Adequaram com determinação. Acórdão com a 2a
juíza.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente sem voto), LUCIANA BRESCIANI, vencedor, CLAUDIO
AUGUSTO PEDRASSI, vencido e CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 30 de junho de 2020
*
RELATORA DESIGNADA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1053594-59.2014.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 2/12
2a Câmara Seção de Direito Público
Apelação Cível no 1053594-59.2014.8.26.0053
Apelante:
IGOR LUIS HENRIQUE TELES DA CONCEIÇÃO
Apelado:
ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca/Vara:
SÃO PAULO/ 3a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
Juiz prolator:
LUIS MANUEL FONSECA PIRES
VOTO No 26.209
Apelação cível
Servidores Públicos
Acórdão original
reconheceu o direito do autor ao recebimento de 13o salário,
férias e terço de férias, determinando o pagamento dos valores
atrasados, com juros a partir da citação e correção monetária
desde a época em que a verba deveria ter sido paga, com
observância da Lei 11.960/09 desde a sua edição até 25.03.2015,
e após, correção pelo IPCA-E e juros de 0,5% ao mês

Devolução dos autos à Turma julgadora, por determinação do
Exmo. Presidente da Seção de Direito Público deste E. Tribunal
de Justiça, nos termos do art. 1.040, II, do Código de Processo
Civil, para adequação da fundamentação e/ou manutenção da
decisão de acordo com o que restou decidido no RE n.o
870.947/SE, com repercussão geral reconhecida (Tema 810, do
STF), e no REsp no 1.492.221/PR, submetido ao rito dos
repetitivos (Tema 905, do STJ) Adequação que se impõe, para
que seja aplicado em todo o período correção pelo IPCA-E e
juros de 0,5% ao mês, visto que a proposta de modulação foi
rejeitada - Acórdão original modificado, com determinação.
Reporto-me aos termos do relatório por mim
lançado às fls. 146:
Trata-se de embargos de declaração opostos em
face do acórdão de fls. 110/122, que deu parcial provimento, por maioria, ao
recurso de apelação interposto contra r. sentença que julgou improcedente
ação ajuizada pelo autor buscando o reconhecimento e pagamento de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1053594-59.2014.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 3/12
direitos trabalhistas que decorreriam do contrato de trabalho como Soldado
PM Temporário.
Sustentou o Estado de São Paulo que opõe os
embargos de declaração para fins de prequestionar a aplicação das
disposições dos artigos 2o, 5o, II, 100, §12, todos da Constituição Federal e a
Lei no 11.960/09.
O embargado apresentou resposta a fls. 10/12.
Acrescento que esta C. Câmara deu parcial
provimento ao recurso de apelação (fls. 121), nos seguintes termos:
Ressalvo posição pessoal no sentido de que, na falta
de específica modulação referente aos casos de precatórios não expedidos,
haveria de ser observada integralmente a declaração de
inconstitucionalidade, com aplicação de juros de 0,5% ao mês, ressalvadas
as questões tributárias, e IPC-A. Contudo, adiro ao entendimento
amplamente dominante na 2a Câmara de Direito Público, por sua
razoabilidade e atenção ao princípio da isonomia, para determinar o
pagamento das diferenças devidas com juros, a partir da citação, e correção
monetária, desde a época em que a verba deveria ter sido paga, com
observância da Lei 11.960/09 desde a sua edição até 25.03.2015, e após,
conforme decidido por ocasião da modulação - correção pelo Índice de
Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e juros de 0,5% ao mês,
sem prejuízo do que vier a ser decidido em repercussão geral sobre o tema.
Destarte, merece reparo a r. sentença para julgar a
ação parcialmente procedente, a fim de garantir ao autor o 13o salário,
férias e terço de férias, e determinar o pagamento dos atrasados, observada
a prescrição quinquenal, devidamente atualizados nos termos suso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1053594-59.2014.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 4/12
delineados.
Diante da sucumbência recíproca, cada parte
arcará com os honorários de seu advogado e as custas que despendeu,
ressalvada a gratuidade concedida às fls. 44.
Os embargos de declaração opostos foram rejeitados
(fls. 127/132 e 145/147).
O Estado de São Paulo interpôs recurso especial (fls.
159/170) e extraordinário (fls. 150/158), os quais foram devidamente
contrariados (fls. 172/175 e 176/179).
DD. Presidência desta C. Seção de Direito Público
sobrestou o recurso extraordinário, nos termos do art. 1.035, §5o, do CPC, em
função da pendência de julgamento do Tema no 810, e suspendeu o
processamento do recurso especial, com fulcro art. 1.037, II, do CPC (fls.
180/181).
Considerando o julgamento do mérito do RE no
870.947/SE (Tema n.o 810, STF, DJe de 20.11.2017) e do REsp n.o
1.492.221/PR (Tema n.o 905, STJ, DJe de 30.10.2019), a d. Presidência da
Seção de Direito Público deste Tribunal devolveu os autos à Turma Julgadora
em cumprimento ao disposto nos termos do artigo 1.040 II, do CPC/2015 (fls.
183/184 e 185/187).
É o relatório.
Trata-se
de
devolução
dos
presentes
autos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1053594-59.2014.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 5/12
processuais, por determinação do DD. Presidente da Seção de Direito
Público, em cumprimento ao artigo 1.040, inciso II do Código de Processo
Civil, considerando o julgamento do mérito do RE no 870.947/SE, Tema no
810, pelo Supremo Tribunal Federal, e do REsp no 1.492.221/PR, Tema n.o
905, pelo Superior Tribunal de Justiça.
Pois bem.
Como sabido, o C. Supremo Tribunal Federal
julgou parcialmente procedente as ADIs no 4.425 e 4.357/DF, declarando a
inconstitucionalidade por arrastamento do art. 1o-F da Lei no 9.494/1999,
com redação dada pela Lei no 11.960/2009:
“[...]
5. A atualização monetária dos débitos fazendários
inscritos em precatórios segundo o índice oficial de remuneração da
caderneta de poupança viola o direito fundamental de propriedade (CF, art.
5o, XXII) na medida em que é manifestamente incapaz de preservar o valor
real do crédito de que é titular o cidadão. A inflação, fenômeno tipicamente
econômico-monetário, mostra-se insuscetível de captação apriorística (ex
ante), de modo que o meio escolhido pelo legislador constituinte
(remuneração da caderneta de poupança) é inidôneo a promover o fim a que
se destina (traduzir a inflação do período).
6. A quantificação dos juros moratórios relativos a
débitos fazendários inscritos em precatórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança vulnera o princípio constitucional
da isonomia (CF, art. 5o, caput) ao incidir sobre débitos estatais de natureza
tributária, pela discriminação em detrimento da parte processual privada
que, salvo expressa determinação em contrário, responde pelos juros da
mora tributária à taxa de 1% ao mês em favor do Estado (ex vi do art. 161,
§1o, CTN). Declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução da
expressão “independentemente de sua natureza”, contida no art. 100, §12,
da CF, incluído pela EC no 62/09, para determinar que, quanto aos
precatórios de natureza tributária, sejam aplicados os mesmos juros de mora
incidentes sobre todo e qualquer crédito tributário.
7. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1053594-59.2014.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 6/12
pela Lei no 11.960/09, ao reproduzir as regras da EC no 62/09 quanto à
atualização monetária e à fixação de juros moratórios de créditos inscritos
em precatórios incorre nos mesmos vícios de juridicidade que inquinam o
art. 100, §12, da CF, razão pela qual se revela inconstitucional por
arrastamento, na mesma extensão dos itens 5 e 6 supra.
[...]
(Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4.425/DF,
Tribunal Pleno, Ministro Relator, Ministro Redator Luiz Fux, j. em 14 de
março de 2013).

Em 25 de março de 2015, o Plenário do C. STF
decidiu acerca da modulação dos efeitos da decisão nas ADIs 4357 e 4425,
nos seguintes termos:
[...]
2.1.) fica mantida a aplicação do índice oficial de
remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda
Constitucional no 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (i) os créditos
em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor
Amplo Especial (IPCA-E).
E, em 16.04.2015, reconheceu Repercussão Geral
no Recurso Extraordinário no 870.947/SE da seguinte questão constitucional:
Tema 810 A validade jurídico-constitucional da
correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre condenações
impostas à Fazenda Pública segundo os índices oficiais de remuneração
básica da caderneta de poupança (Taxa Referencial
TR), conforme
determina o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no
11.960/09.
Aos 20.09.2017, sobreveio o julgamento do referido
leading case pelo C. STF, com publicação do acórdão em 20.11.2017. Assim
está ementada a decisão:
DIREITO
CONSTITUCIONAL.
REGIME
DE
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1053594-59.2014.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 7/12
SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F
DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/09.
IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE
REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO
DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL
DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5o, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA
ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO
DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE
DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS
À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-
TRIBUTÁRIAS.
DISCRIMINAÇÃO
ARBITRÁRIA
E
VIOLAÇÃO
À
ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB,
ART. 5o, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE
PROVIDO.
1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB,
art. 5o, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que
disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública,
é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-
tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a
Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica
diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo
hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado.
2. O direito fundamental de propriedade (CRFB,
art. 5o, XXII) repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a
variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se
destina.
3. A correção monetária tem como escopo preservar
o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal
provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de
troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e
serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do
nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e
nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p.
94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia . São
Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O.
Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29).
4. A correção monetária e a inflação, posto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1053594-59.2014.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 8/12
fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação
lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes
de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária
devem consubstanciar autênticos índices de preços.
5. Recurso extraordinário parcialmente provido.
(RE no 870.947/SE, Repercussão Geral Tema 810, Rel. Min. Luiz Fux, j.
20.09.2017)
Na ocasião, foram fixadas as seguintes teses:
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir
sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser
aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera
seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia
(CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica
não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo
hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a
redação dada pela Lei no 11.960/09; e
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao
impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o,
XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a
variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se
destina.
No mesmo sentido, inclusive, veio o julgamento
pelo C. STJ da controvérsia repetitiva descrita no Tema n.o 905, confira-se:
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97
(com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária,
não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1053594-59.2014.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 9/12
1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa
de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices
que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-
fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do
contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a
correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em
relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo
o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar
o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da
decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a
atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice
oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo
Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos
ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do
débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida
a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou
pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a
incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no
índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às
condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações
oriundas de relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da
condenação.
3.1
Condenações
judiciais
de
natureza
administrativa em geral. As condenações judiciaisa de natureza
administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até
dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de
acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal,
com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no
período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei
11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a
cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da
Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores
e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até
julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção
monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1053594-59.2014.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 10/12
com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b)
agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção
monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora:
remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-
E.
3.1.2
Condenações
judiciais
referentes
a
desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais
referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas,
no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não
se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela
Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração
do capital.
3.2
Condenações
judiciais
de
natureza
previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza
previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção
monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei
11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de
mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança
(art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A
correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de
indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de
tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de
mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN).
Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade
tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação
com quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os
índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora,
de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública,
cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a
aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser
aferida no caso concreto.
(destacamos)
Por fim, na data de 03/10/2019 foram julgados os
embargos de declaração opostos no RE 870.947/SE, com rejeição da proposta
de modulação de efeitos, devendo ser mantido, pois, o entendimento adotado
pelo E. STF no julgamento do recurso extraordinário, que foi reproduzido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1053594-59.2014.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 11/12
pelo C. STJ no Tema 905.
Na espécie, considerando que não houve o trânsito
em julgado do título judicial que reconheceu o direito do autor ao
recebimento de 13o salário, férias e terço de férias, determinando o
pagamento dos valores atrasados, observando a prescrição quinquenal, os
acórdãos de fls. 110/122 e 127/132 devem ser alterados a fim de que se
aplique o entendimento do Excelso Supremo Tribunal Federal, reproduzido
pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Nessa lógica, conforme tese fixada no julgamento
do Tema 905, nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos aplicam-se juros de mora segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança e correção monetária com base no IPCA-E.
Nesse sentido:
APELAÇÃO. Ação de rito ordinário. Policial
Militar Temporário. Pretensão ao recebimento de diferenças salariais, férias,
terço constitucional, 13o salário, adicional de insalubridade. Contratação
com base na Lei Federal no 10.029/2000 e na Lei Estadual no 11.064/2002.
Lei Estadual que teve a inconstitucionalidade reconhecida pelo Órgão
Especial desta Corte. Possibilidade de percepção de férias, acrescida do
terço constitucional e 13o salário, mas não do adicional de insalubridade.
Sentença de parcial procedência reformada em parte para afastar a
determinação de apostilamento dos dias trabalhados como de efetivo
exercício para todos os fins legais e previdenciários, e os descontos de
contribuição previdenciária. Recursos não providos, e reexame necessário

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1053594-59.2014.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 12/12
parcialmente
provido.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Omissão.
Inexistência. O Julgador não está obrigado a responder todas as alegações
do recurso. Caráter infringente. Inadmissibilidade Embargos rejeitados.
RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL. Devolução dos autos à
Turma julgadora. Artigo 1.040, II, CPC. Adequação do v. acórdão para, em
consonância com o entendimento exarado pelo C. STF, no RE no 870.947/SE
(Tema no 810) e C. STJ, no REsp no 1.492.221/PR (Tema no 905), determinar
a aplicabilidade do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela
Lei no 11.960/09 no que toca aos juros de mora, observando-se a Tabela
Prática deste E. Tribunal que adota o IPCA-E para a correção monetária.
(TJSP; Apelação Cível 1008448-29.2013.8.26.0053; Relator (a): Marcelo
Semer; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 6a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 07/04/2020; Data de Registro: 07/04/2020)
Por estes fundamentos, pelo meu voto, modifico o
julgamento anterior desta Colenda Câmara, nos moldes acima delineados, e
determino a remessa destes autos à douta Presidência desta Seção de Direito
Público, conforme determinado por Sua Excelência nas decisões de fls.
183/14 e 185/187.
Para fins de prequestionamento, tem-se por
inexistente
violação
a
qualquer
dispositivo
constitucional
ou
infraconstitucional invocado e pertinente à matéria em debate.
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
Relatora